Tribunal: STF
Processo: Rcl 92219
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DO ACRE, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000213-51.2020.5.14.0402, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

3. O reclamante afirma que a “decisão viola a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de ‘tese’ vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como TEMA 246, bem como o TEMA 1.118 (RE 1298647/SP), e também viola a autoridade da decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)” (fl. 2, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

9. A responsabilidade do Ente foi reconhecida nos seguintes termos (e-doc. 3):

“Todavia, o caso ora em debate não se trata de uma mera responsabilidade subsidiária como normalmente tramita nesta Justiça Especializada. A questão ora debatida versa um contrato administrativo mantido com uma pretensa cooperativa que nada mais era que uma empresa fornecedora de mão de obra para o Estado do Acre.
O Juízo primevo julgou o pedido de responsabilidade subsidiária procedente, merecendo transcrição a fundamentação adotada (ID. 8ce3b94):
"É incontroverso que a autora prestou serviços em benefício do 2º reclamado (Estado do Acre), como auxiliar de serviços gerais, durante todo o vínculo empregatício.
Trata-se de típica relação trilateral de terceirização, na qual o tomador contrata empresa interposta para a prestação de serviços em seu benefício. No caso presente, essa contratação ainda ocorreu de forma ilícita, diante de relação de cooperativismo fraudulenta, que deixou de observar os termos da Lei 12.690/2012.
O tomador dos serviços aponta em sua defesa que no julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não podendo ocorrer a responsabilização automática pelas verbas da condenação.
É importante ressaltar que no julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mas não afastou a responsabilidade da Administração Pública de forma absoluta e em qualquer circunstância.
Ao analisar o texto da Lei de Licitações à luz do que dispõe a Constituição Federal, o STF concluiu no sentido de que o mero inadimplemento não pode ensejar, automática e diretamente, a responsabilização do ente público pelo pagamento dos débitos trabalhistas, sendo possível, no entanto, extrair a culpa da administração dentro da realidade fático-jurídica delineada em cada caso concreto.
(...)
No caso concreto, observo que foi demonstrada a existência de culpa "in eligendo" e de culpa "in vigilando" por parte da administração pública, o que enseja a sua responsabilidade subsidiária.
A culpa "in eligendo" decorre dos próprios termos do contrato estabelecido entre o Estado do Acre e a Cooperativa de serviços. Isso porque o contrato previu a admissão de trabalhadores cooperados para "funções gerais", como aquela desempenhada pela autora (auxiliar de serviços gerais), fora do que permite a Lei 12.690/2012, ao estabelecer que a licitude do trabalho cooperado depende da prestação de "serviços especializados".
A essa realidade, acrescento que o contrato de prestação de serviços juntado aos autos menciona expressamente, na cláusula referente às obrigações e responsabilidades da empresa contratada, a admissão de "empregados" para prestar os serviços ali descritos, o que seria inviável de ser efetivado por meio de uma cooperativa de serviços.
A culpa "in vigilando" também resta evidente, pois o contrato administrativo previu a contratação de empregados celetistas terceirizados, mas os trabalhadores tiveram seus direitos trabalhistas suprimidos desde o primeiro mês, sem qualquer atitude por parte da Administração Pública.
A omissão na fiscalização do contrato foi bem retratada pelo depoimento pessoal do 2º reclamado, que não tinha ciência de qual a função ou o local onde o reclamante prestava serviços, tampouco se houve algum tipo de garantia por parte da Cooperativa em relação ao contrato de trabalho (ID. 3e048a2).
A tomadora dos serviços também não demonstrou que acompanhou o pagamento dos salários dos trabalhadores terceirizados, tanto que sequer juntou demonstrativos de pagamento dos salários referentes aos meses trabalhados e a preposta, ao ser questionada sobre este fato, narrou que não sabe informar porque os demais recibos de pagamento não se encontram nos autos (ID. 3e048a2).
Diante de todo este contexto, reconheço a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado pelo pagamento das verbas da condenação.”

10. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTOS.A finalidade dos embargos declaratórios é suprir vícios existentes, a saber, aqueles expressamente previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC de 2015, sendo impróprios para outro fim. No caso, não ficou demonstrada a existência das alegadas omissões, ou qualquer outro vício de procedimento. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para prestar esclarecimentos, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado.”

11. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

12. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente